Tribunal: TJPA
Processo: 0801326-23.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801326-23.2019.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença de parcial procedência em ação anulatória de débito fiscal de ICMS. A sentença manteve a exigibilidade do tributo e da multa punitiva, mas acolheu o pedido subsidiário da autora para afastar a cumulação da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF-PA) com juros de 1% ao mês, determinando o recálculo do débito de forma isolada pela Taxa SELIC. A decisão distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a autora e 30% para o ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a aplicação da Taxa SELIC como limite aos débitos tributários estaduais e se a determinação ofende o ato jurídico perfeito; e (ii) saber se o Estado do Pará decaiu de parte mínima do pedido, o que ensejaria a condenação integral da empresa autora aos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal (Tema 1.062/RG) consolidou o entendimento de que os entes subnacionais podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora, desde que não ultrapassem os limites fixados pela União (Taxa SELIC). Ausente modulação de efeitos, a aplicação da taxa SELIC deve ser considerada retroativamente.

4. O Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 523) estabelece que a Taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de atualização.

5. A ausência de comprovação analítica mês a mês da superação da SELIC pela UPF-PA é irrelevante nesta fase do processo, cabendo à contadoria apurar matematicamente o montante devido na etapa de liquidação de sentença.

6. A limitação dos encargos ao teto federal gerou considerável redução econômica no valor final da dívida milionária da contribuinte, não configurando sucumbência mínima da Fazenda Pública. Correta a aplicação da sucumbência recíproca prevista no art. 86, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários para 11% sobre o proveito econômico.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de juros de mora e correção monetária sobre créditos fiscais estaduais está limitada à Taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices, sob pena de dupla cobrança, nos termos do Tema 1.062 da Repercussão Geral do STF. Ausente modulação de efeitos, a aplicação da taxa SELIC deve ser considerada retroativamente.

2. O acolhimento de pedido subsidiário para reduzir os encargos moratórios afasta a sucumbência mínima da Fazenda Pública, caracterizando a sucumbência recíproca.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 86, caput e parágrafo único; Lei Estadual nº 6.182/1998 (PA), art. 6º; Lei Estadual nº 9.389/2021 (PA).

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.216.078 (Tema 1.062); Súmula nº 523/STJ; Súmula nº 189/STJ; TJPA, AI 0802660-64.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; TJMS, AI 2001109-68.2024.8.12.0000, Rel. Juíza Cíntia Xavier Letteriello, 4ª Câmara Cível, j. 22.11.2024; TJPA, AI 0808295-26.2023.8.14.0000, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.11.2023; TJPA, AC 0806074-18.2022.8.14.0061, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.01.2026; TJPA, AC 0866986-03.2023.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 04.12.2025; TJPA, AC 0810208-54.2022.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.12.2025; STJ, REsp 2011360/MS, j. 25.10.2022; TJSP, AI 2329663-81.2023.8.26.0000, j. 03.06.2024; TJDF, AI 0710820-31.2024.8.07.0000, j. 12.06.2024; STF, RE 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.05.2016; STF, RE 1066677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 01.07.2020; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; STF, RE 1.405.442, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 25.03.2024 (Tema 916); STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 20.10.2016; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810); STF, RE 611.503, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.10.2020 (Tema 611); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJPA, IRDR nº 9; STJ, AgInt no AREsp 1.785.126/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS

ajuizado por
DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A
em desfavor do recorrente.

Em síntese da demanda, a lide originou-se com o ajuizamento da referida ação anulatória pela empresa Autora, objetivando a desconstituição do Auto de Infração nº 182015510000402-9 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2015570015199-3, cujo valor originário alcançava a monta de R$ 4.602.736,92 (quatro milhões seiscentos e dois mil e setecentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos), cobrados nos autos da Execução Fiscal nº 0312040-07.2016.8.14.0133.

Em sua peça exordial, a empresa defendeu a regularidade do aproveitamento de créditos de ICMS referentes ao período de novembro de 2011 a dezembro de 2012. Argumentou que tais créditos, oriundos de operações interestaduais e internas envolvendo armazéns gerais, estariam devidamente destacados nas notas fiscais, sendo o recolhimento de responsabilidade exclusiva dos referidos depositários.

Ademais, sustentou a legitimidade de valores lançados sob a rubrica de "outros créditos", alegando terem sido efetivamente pagos na origem.

Subsidiariamente, insurgiu-se contra os critérios de atualização do débito, pleiteando a declaração de ilegalidade da incidência da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF-PA) cumulada com juros de 1% ao mês, por superarem a Taxa SELIC, bem como postulou a redução da multa punitiva de 40% (quarenta por cento), qualificando-a como confiscatória.

O Estado do Pará ofereceu contestação, rechaçando os pleitos autorais. A Fazenda Pública Estadual asseverou que o creditamento de ICMS exige a comprovação do efetivo pagamento na operação anterior e apontou que as notas fiscais apresentadas pela Autora não possuíam o destaque do imposto. Defendeu, outrossim, a legalidade dos acréscimos moratórios, fundamentados no art. 6º da Lei Estadual nº 6.182/98, e a higidez da multa de 40% (quarenta por cento), argumentando que apenas penalidades superiores a 100% (cem por cento) do valor do tributo configurariam confisco, segundo a jurisprudência pátria.

Após o regular trâmite do feito, com o indeferimento da tutela de urgência e o anúncio do julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência. O magistrado concluiu que a Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade de todos os créditos glosados, tampouco a origem dos "outros créditos", mantendo hígida a exigibilidade do ICMS e da multa, por não a considerar confiscatória.

Por outro lado, o Juízo acolheu a tese subsidiária da empresa, reconhecendo a ilegalidade da cumulação da UPF-PA com juros de 1% (um por cento) ao mês, e determinou que o Estado procedesse ao recálculo do débito utilizando exclusivamente a Taxa SELIC, com amparo em precedentes do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.062). Em razão da sucumbência recíproca, condenou a Autora ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e dos honorários advocatícios, cabendo ao ente estatal o pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação. Em suas razões recursais, o Ente Público argumenta que a adequação da legislação estadual à Taxa SELIC operou-se por meio da Lei Estadual nº 9.389/2021, cujos efeitos se iniciaram apenas em março de 2022. Sustenta que a aplicação retroativa deste índice ofende o ato jurídico perfeito e a legislação vigente à época dos fatos geradores.

Alega, também, que a Autora não comprovou, mês a mês, que o índice estadual efetivamente superou a Taxa SELIC no caso concreto, desrespeitando o art. 373, I, do CPC.

Por fim, insurge-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, asseverando que a Fazenda Pública decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual requer a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, para que a empresa Apelada suporte integralmente as custas e os honorários advocatícios.

Instada a apresentar contrarrazões, a parte Apelada manteve-se inerte.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a suposta legalidade da cobrança de juros de 1% ao mês cumulados com a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF-PA), sob o argumento de impossibilidade de retroação da Lei Estadual nº 9.389/2021 e ofensa ao ato jurídico perfeito e do pleito de redistribuição do ônus sucumbencial para que recaia integralmente sobre a empresa Apelada, alegando sucumbência mínima do ente estatal.

O Estado do Pará defende a higidez dos acréscimos moratórios fundamentados no art. 6º da Lei Estadual nº 6.182/98, vigentes à época dos fatos geradores do exercício de 2011 e 2012. Argumenta que a superveniência da Lei Estadual nº 9.389/2021, que adequou a legislação para a adoção da Taxa SELIC, não pode retroagir para atingir lançamentos pretéritos.

A insurgência do Apelante não merece prosperar.

O cerne da questão não repousa na aplicação retroativa da nova lei estadual, mas sim no exercício do controle difuso de constitucionalidade material das normas estaduais que fixam índices de correção e juros em patamares superiores aos definidos pela União para a cobrança de seus próprios créditos tributários.

A matéria já foi exaustivamente debatida e encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.216.078 que gerou o Tema 1.062, o qual fixou a seguinte tese vinculante:

Tema 1062/STF:
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

A jurisprudência da Corte Suprema consolidou o entendimento de que, embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro e tributário, o exercício dessa competência encontra limite no princípio da simetria e na vedação ao confisco. Como a União adota a Taxa SELIC para a atualização de seus créditos pela Lei Federal nº 9.250/95, nenhum ente federativo pode impor ao contribuinte um ônus moratório que a ultrapasse.

Da mesma forma, a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 523:

Súmula 523/STJ:
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

O entendimento do STJ estabelece que a Taxa SELIC engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Portanto, sua aplicação não pode ser cumulada com qualquer outro índice de atualização, como a Unidade Padrão Fiscal (UPF) ou juros mensais, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa do Ente Público.

Assim, a determinação do Juízo
a quo
para que o Estado proceda ao recálculo do débito utilizando exclusivamente a Taxa SELIC é irretocável e coaduna-se perfeitamente com a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte e dos Tribunais Superiores.

No que tange à alegação estatal de que a Autora não comprovou analiticamente, mês a mês, que a UPF-PA acrescida de 1% (um por cento) superou a SELIC, tal argumento é despido de relevância para a declaração do direito. A apuração aritmética do
quantum
devido e a efetiva exclusão do excesso são matérias afetas à fase de liquidação/cumprimento de sentença, momento em que a contadoria verificará a evolução do débito limitando-o ao teto federal fixado judicialmente.

Acrescenta-se a isso, consoante bem articulado pela empresa apelada na manifestação de ID 30958323 para rechaçar a referida alegação de ausência de prova, que cabia, na verdade, ao próprio Estado do Pará o ônus de demonstrar que os valores alcançados pela aplicação do seu índice seriam inferiores àqueles resultantes da SELIC.

Afinal, a lógica processual e econômica evidência que, se o índice estadual resultasse em encargos efetivamente menores, atuando, assim, como um benefício fiscal, a contribuinte não estaria litigando no Poder Judiciário para reclamar a incidência da TAXA SELIC.

A corroborar esse entendimento:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS À TAXA SELIC
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em exceção de pré-executividade, no âmbito de execução fiscal movida para cobrança de crédito tributário, que reconheceu excesso de execução e determinou a limitação de juros e correção monetária com base na taxa SELIC. O Estado busca a reforma da decisão para afastar a retroação da SELIC e reduzir ou excluir os honorários advocatícios arbitrados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a aplicabilidade retroativa da limitação de juros e correção monetária pela taxa SELIC aos débitos tributários estaduais, conforme fixado pelo Tema 1062 do STF; e (ii) analisar a adequação dos honorários advocatícios arbitrados, em face da legislação aplicável.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062 permite que os Estados legislem sobre índices de correção e juros, desde que não ultrapassem os limites federais. Ausente modulação de efeitos, a aplicação da taxa SELIC deve ser considerada retroativamente.

4. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, com a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC para o período posterior a 30/11/2017, é adequada, não se aplicando a redução para períodos anteriores, dada a inexistência de concordância do Estado por defender que valeu-se do índice legalmente estabelecido para o período.

IV. Dispositivo e tese

5 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A limitação de juros e correção monetária pela taxa SELIC aplica-se retroativamente aos débitos tributários estaduais, conforme o Tema 1062 do STF.

2 . A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, com a redução do art. 90, § 4º, do CPC, é mantida, não cabendo sua aplicação retroativa sem anuência do exequente."

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 20011096820248120000 Campo Grande, Relator.: Juíza Cíntia Xavier Letteriello, Data de Julgamento: 22/11/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. LEI FEDERAL 9.065/95. TAXA SELIC. CABIMENTO. TEMA 1.062/STF.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, para anular parcialmente os créditos decorrentes da aplicação da multa moratória, tão somente no que diz respeito aos montantes que ultrapassarem o patamar de 20% do valor do crédito tributário;

2. Não constatada inconstitucionalidade da norma que estabelece o tipo de atividade exercida pelo estabelecimento objeto de fiscalização como critério válido para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia, que engloba a atividade de controle, vigilância e fiscalização de estabelecimentos;

3. Não se mostra inconstitucional a aplicação do § 1º do art. 161 do CTN, mas ilegalidade ante a existência de lei federal determinando sobre a matéria, conforme determinado constitucionalmente;

4. Aplica-se aos entes municipais a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (Tema 1.062/STF);

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808295-26.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023 )

Outrossim, o Apelante requer a reforma da sentença para afastar a sucumbência recíproca, pleiteando a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, a fim de que a empresa Autora suporte integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Contudo, a sentença objurgada deve ser mantida incólume também neste capítulo.

O art. 86, caput, do CPC preceitua que
"se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas"
. Apenas quando um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro (parágrafo único).

In casu
, a empresa Autora ajuizou a demanda para anular uma dívida tributária cujo valor originário, em 2016, já superava expressivos R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais). Embora a empresa tenha sido sucumbente quanto ao pedido principal e quanto à nulidade da multa confiscatória, ela logrou êxito no pedido subsidiário de adequação dos juros e correção monetária ao teto da Taxa SELIC.

Tratando-se de uma dívida milionária que se arrasta desde os fatos geradores de 2011 a 2012, o decote do excesso gerado pela cumulação de juros de 1% (um por cento) ao mês com a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF-PA), substituindo-os pela incidência isolada da SELIC, gera um impacto econômico substancial no montante final exequendo.

A redução do passivo tributário proporcionada por esta decisão afasta qualquer alegação de que a Fazenda Pública decaiu de "parte mínima" do pedido.

O proveito econômico obtido pela Autora consubstancia-se na exata diferença entre o valor inicialmente executado pelo Estado e o valor que resultará do recálculo ordenado.

Dessa forma, afigura-se correta, razoável e proporcional a ponderação realizada pelo magistrado, que distribuiu o ônus na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo da parte Autora, visto que não logrou desconstituir o fato gerador e a penalidade, e 30% (trinta por cento) a cargo do Estado do Pará, que teve sua cobrança de encargos moratórios reconhecidamente limitada.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Luciano Pascoal Mota Araújo contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas quanto à distribuição dos honorários advocatícios, para condenar as partes em meação, em razão da sucumbência recíproca. Na ação de cobrança originária, o agravante pleiteou verbas rescisórias decorrentes de contratação temporária com o Município de Tucuruí, obtendo êxito parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação das partes à divisão proporcional dos honorários advocatícios diante da sucumbência mínima alegada pelo agravante, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e não padece de nulidade, mesmo que reproduza os fundamentos da decisão monocrática, conforme orientação jurisprudencial do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

4. O agravante não demonstrou que a parte vencida em seu pedido foi ínfima, pois teve indeferidos pleitos relevantes como o 13º salário, férias em dobro e reconhecimento de função comissionada.

5
. A sucumbência recíproca restou configurada, tendo em vista que tanto o autor quanto o réu obtiveram êxito parcial nos pedidos formulados, nos termos do caput do art. 86 do CPC.

6. A aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, que trata da sucumbência mínima, exige que a parte vencida o seja apenas em aspecto irrelevante do pedido, o que não se verifica no presente caso.

7. A decisão agravada respeita os critérios legais e jurisprudenciais sobre a distribuição dos honorários, não se justificando sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando ambas as partes obtêm êxito parcial nos pedidos formulados, ainda que o autor prevaleça na maior parte.

2. Não configura sucumbência mínima quando os pedidos rejeitados possuem expressivo valor econômico ou relevância jurídica.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, e 86, caput e parágrafo único; CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.05.2016; STF, RE 1066677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 01.07.2020; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806074-18.2022.8.14.0061 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/01/2026 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OUTRAS VERBAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA contra sentença parcialmente procedente, proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por servidor temporário que laborou por mais de vinte e nove anos na referida fundação sem prévia aprovação em concurso público, pleiteando pagamento de FGTS, adicional por tempo de serviço e gratificação de escolaridade. O juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o réu ao pagamento do FGTS relativo ao período que excedeu o biênio legal, condenando-o integralmente nos ônus sucumbenciais. O apelante pleiteia o reconhecimento da sucumbência recíproca.

(...)

7.

Configurada a sucumbência recíproca, tendo em vista que parte dos pedidos formulados na inicial foi julgada improcedente e não se revelam de natureza ínfima, deve haver a repartição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, conforme art. 86 do Código de Processo Civil e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8.

A sentença deve ainda ser reformada para observância dos critérios de correção monetária e juros moratórios estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como os parâmetros da Emenda Constitucional nº 113/2021, a serem aplicados na fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

(...)

3.

A sucumbência recíproca impõe a repartição proporcional dos honorários advocatícios, ainda que a sentença seja ilíquida, conforme o disposto no art. 86 do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual nº 7/1991, art. 2º; CPC, arts. 85, § 4º, II, 86 e 491; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 25.03.2024 (Tema 916); STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 20.10.2016; STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810); STF, RE nº 611.503, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.10.2020 (Tema 611); STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905); TJPA, IRDR nº 9, Processo nº 0813606-95.2023.8.14.0000; STJ, AgInt no AREsp nº 1.785.126/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866986-03.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. RESSARCIMENTO POR MULTAS DE TRÂNSITO E AVARIAS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por empresa locadora de veículos em face de Município, visando ao ressarcimento de valores pagos a título de multas de trânsito e avarias em veículos locados ao ente público. A sentença acolheu o pedido de ressarcimento das multas e rejeitou o de avarias. O Município alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sustenta ausência de prova do nexo causal e da notificação tempestiva pela empresa. A autora, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença quanto à improcedência do pedido de ressarcimento das avarias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

6.

A procedência apenas parcial da demanda, com acolhimento de um dos pedidos e rejeição do outro, configura sucumbência recíproca, devendo os honorários advocatícios e custas processuais serem distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.

Apelação da autora desprovida. Apelação do Município parcialmente provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810208-54.2022.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025 )

Portanto, a sentença atende rigorosamente ao princípio da causalidade e à correspondência econômica das vitórias e derrotas processuais no bojo desta Ação Anulatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença de 1º Grau irretocável em todos os seus termos, inclusive no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para em 2% (dois por cento) em desfavor do Estado do Pará, sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11º do código de processo civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026